Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738054-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: LEONARDO DA SILVA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. USO INDEVIDO. COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA ESPORTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação não conhecida no particular. 2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido, incumbindo à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada. 3.1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 3.2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 3.3. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 3.4. Uma vez que a apelante somente teceu considerações acerca de revisões no veículo por ocasião da interposição do recurso de apelação, não tendo tal questão sido posta à análise do Juízo de origem, resta evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 4. No contrato de locação de veículo, a aplicação de cláusula penal em razão do uso indevido do bem depende de comprovação inequívoca do desvio de utilização, pelo locatário. 4.1. Os relatórios de telemetria produzidos unilateralmente pela locadora, sem participação da parte adversa ou certificação de conteúdo por entidade oficial, não se prestam para os fins de comprovação de uso indevido pelo locatário. 4.2. Não tendo a autora comprovado minimamente o uso indevido do veículo, consistente na prova da efetiva utilização do veículo em competição automobilística, não há que se falar em aplicação da multa contratual, cuja interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, improvida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 389 e 570, todos do Código Civil, porque, tendo o locatário utilizado o veículo de forma inadequada e em desacordo com cláusulas contratuais, o locador pode rescindir o contrato e exigir perdas e danos; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato não se submete ao regramento consumerista, por se tratar de relação locatícia. As partes recorrente (ID 47234987 – Pág. 10) e recorrida (ID 48203508 – Pág. 22) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI (OAB/SP 290.089) e CARLOS AUGUSTO FALLETTI (OAB/SP 83.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, 113, 389 e 570, todos do CCB. Com efeito, a turma julgadora, após examinar as cláusulas do ajuste entabulados entre as partes, bem como as provas produzidas, concluiu que: a) são aplicáveis as normas previstas na legislação consumerista, porquanto a atividade desempenhada pela recorrente é típica de prestadora de serviços, qualificando-se como fornecedora, e de outro, o recorrido se enquadra no conceito de consumidor; b) a tese de uso indevido do automóvel por participação em competição automobilística carece de respaldo probatório. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela LOCALIZA com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas a LEONARDO DA SILVA LISBOA sejam realizadas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO FALLETTI (OAB/SP 83.341). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015